Tribunal: TJDFT
Processo: 0750970-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Ação de obrigação de fazer. Recurso inominado. Preliminar de incompetência do juizado especial rejeitada. Prova pericial. Desnecessidade. Plano médico-hospitalar. Bombeiro militar. Filho. Dependente. Invalidez. Comprovada. Relatório médico. Aposentadoria por incapacidade permanente. Concedida pelo INSS. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu que proceda à inclusão do requerente D. D. A. F. como dependente do autor E. L. F. no prazo de dez dias, assegurando-lhe todos os direitos e benefícios decorrentes dessa condição.
2. Em suas razões recursais (ID 80882268), a parte recorrente defende que a atual situação de saúde do segundo autor depende de avaliação médica pericial para certificar sobre a respectiva invalidez e, em caso afirmativo, sobre a sua extensão e efeitos, uma vez que os documentos médicos anexados à Exordial foram expedidos em 2014, 2017 e 2019, ou seja, há muitos anos. Afirma que os autores não informam sobre a possibilidade, ou não, de retorno ao trabalho, considerando a aposentadoria por invalidez do segundo autor (art. 46 da Lei Federal no 8.213/1991), nem qual profissão ele exercia. Diz que é imprescindível a realização de perícia médica para definir com precisão o quadro de saúde atual do segundo demandante para reconhecimento, ou não, do direito vindicado quanto à invalidez. Ressalta que os autores não demonstraram ter submetido o pleito de assistência médica à Administração do Corpo de Bombeiros Militar do DF, nem foi informado a respeito pela Corporação à Procuradoria-Geral do DF, para inspeção médica prévia ao deferimento de eventual pedido. Conclui que a pretensão autoral envolve complexidade a requerer a produção de perícia, motivo que determina a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para a causa, até para se saber se a apontada invalidez é total ou parcial. No mérito, defende que os autores não acostaram aos autos o requerimento administrativo, formalizado nos termos da Instrução Normativa n° 1/2024, com prova de submissão do filho inválido à inspeção de saúde realizada ou homologada pelo CBMDF. Assevera que o direito à assistência médica para dependente dito como inválido deveria ser exercitado na forma regulamentada, e não diretamente por via judicial. Argumenta que a perícia realizada pelo INSS, à época da aposentadoria do autor, concedida em 11 de abril de 2018, não vincula o Corpo de Bombeiros Militar do DF e que, por outro lado, compulsando os autos, verifica-se a ausência de provas de dependência econômica do filho perante o pai militar. Com esses argumentos, em síntese, requer: a) que seja reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais Fazendários; e b) caso não seja acolhida a preliminar suscitada, que seja provido o recurso para que seja reformada a sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão da isenção legal.
4. Contrarrazões no ID 80882271, nas quais a parte recorrida requer a manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em aferir: a) se o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para julgamento da demanda em razão da necessidade de produção de prova pericial; e b) se restaram comprovados os requisitos para inclusão do segundo autor como dependente do primeiro autor.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de incompetência do juízo/necessidade de perícia. Os juizados especiais cíveis têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade (art. 3o da Lei 9.099/95). A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. Assim, tendo em vista que o juiz é o destinatário das provas, cabe a ele o papel de definir quais os meios de prova serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar rejeitada.
7. Nesse sentido: “(...) 6. Não prospera a alegada necessidade de perícia técnica e consequente incompetência dos juizados especiais diante da impossibilidade de prova pericial. Isso porque cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, de modo a formar o seu convencimento. Na hipótese, desnecessária a realização de perícia médica, porquanto os documentos constantes dos autos são suficientes para análise do mérito, conforme será detalhado. Preliminar rejeitada. (...)”. (Acórdão 2075637, 0738397-96.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 16/12/2025).
8. O art. 34 da Lei no 10.486/2002 dispõe que, para os efeitos de assistência médico-hospitalar, são considerados dependentes do militar os filhos até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudantes universitários, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez.
9. No caso dos autos, verifica-se que o segundo autor padece de deficiência intelectiva grau leve a moderado associada a transtorno mental e comportamental devido à dependência química de álcool. Confira-se o teor de um dos relatórios médicos juntados aos autos: “paciente com histórico de deficiência intelectiva grau leve a moderado associado com transtorno mental e comportamental devido a dependência química do álcool. Uma ressonância nuclear magnética do crânio de 2014 indica uma malformação congênita ocasionada por uma circular de cordão no momento do parto com consequente hipóxia. Frequentou os estudos na APAE. Tem dificuldade em execuções de atividades simples do cotidiano (trocar pneu, passar troco, pegar um transporte público). Além disso, tem prejuízos no campo relacional por ter uma personalidade infantil. CID 10: F70 e F10.2”. (ID 80881943, pág. 11)
10. Além do mais, foi concedida ao segundo autor aposentadoria por incapacidade permanente pelo INSS, com data de início em 04/2018.
11. Nesse contexto, verifica-se que restou devidamente comprovada a invalidez do segundo autor, não se mostrando necessária a realização de perícia oficial para a sua constatação.
12. O argumento acerca da antiguidade dos relatórios médicos não prospera, haja vista que resta indene sua validade probatória, sobretudo em razão de serem corroborados pela concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, o que evidencia a persistência da incapacidade laboral do segundo autor. Além do mais, não há nos autos qualquer elemento que indique eventual recuperação ou possibilidade de retorno ao trabalho.
13. Ressalta-se, ainda, que a ausência de requerimento administrativo não impede a apreciação pelo Poder Judiciário do direito dos autores, em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF/88).
14. Por fim, o dispositivo legal não condiciona a comprovação de dependência econômica como requisito para o reconhecimento da dependência para fins de assistência médico-hospitalar. De todo modo, comprovada a invalidez, presume-se a dependência econômica do segundo autor, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
15. Nesse sentido: “(...) 2. Segundo o art. 34 da Lei n. 10.486/02, para os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, são considerados dependentes do militar os filhos(as) ou enteados(as) até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudantes universitários, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez. 2.1. A referida lei não impõe como condição, para o filho inválido ser considerado dependente do militar, a dependência econômica ou a ausência de percepção de renda, mas apenas a configuração da invalidez. Assim, o fato de o autor receber aposentadoria por invalidez do INSS não retira seu direito de ser incluído como dependente no plano de assistência à saúde da PMDF; são direitos distintos e não excludentes. (...)” Acórdão 1325436, 0711075-76.2017.8.07.0018, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2021, publicado no DJe: 23/03/2021.
16. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso inominado conhecido e desprovido. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, em R$ 700,00 (setecentos reais), observada a complexidade da causa e o serviço realizado. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: Lei n. 9.099/1995, art. 3o; Lei no 10.486/2002, art. 34; CF, art. 5o, inciso XXXV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 2075637, 0738397-96.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 16/12/2025 e Acórdão 1325436, 0711075-76.2017.8.07.0018, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2021, publicado no DJe: 23/03/2021.